Tribunal: STF
Processo: HC 188684
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO  157, §§ 2º, II, E 2º-A, I, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 587.833 in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de RODRIGO LIMA CAMARGO apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Apelação n. 0003827-63.2019.8.16.0153). 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, como incurso no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal (roubo majorado tentado), à pena de 8 anos, 11 meses e 29 dias de reclusão, no regime inicial fechado. A custódia preventiva, anteriormente decretada, foi mantida na sentença (e-STJ fls. 9/28). 
    Foi dado parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 29/35): 
    (…)
    Alega a defesa, no presente writ, que o Tribunal de origem, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação e, assim, fixar o regime inicial semiaberto, deveria ter revogado a constrição cautelar anteriormente decretada. 
    Requer, liminarmente, seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 
    É, em síntese, o relatório. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    No caso em exame, constato, em um juízo perfunctório, na linha da pacífica orientação firmada nesta Corte, que, ao contrário do que sustenta a impetrante, não há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a manutenção da segregação cautelar. 
    Nesse sentido:
    (…)
    Contudo, faz-se necessário, por outro lado, que a prisão cautelar seja ajustada às características do novo regime prisional, sob pena de configuração de constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar somente para que a prisão preventiva seja ajustada às regras do regime semiaberto. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal a quo, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, c/c artigo 14, II, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, para redimensionar a pena para 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, fixando o regime inicial semiaberto.
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que deferiu parcialmente o pedido liminar “somente para que a prisão preventiva seja ajustada às regras do regime semiaberto”.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Defende a “incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, concedido em sede de apelação criminal”.
    Argumenta que “apesar do acolhimento parcial da liminar, entende o impetrante que manter o paciente em estabelecimento prisional compatível com o regime carcerário fixado na sentença é a mesma coisa que legitimar a execução antecipada da pena em caráter provisório”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, postula o impetrante pela concessão da presente ordem de habeas corpus, em caráter liminar, por restar evidente o constrangimento ilegal imposto ao paciente, determinando-se: 
    a) A imediata revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, ante a incompatibilidade com a fixação do regime semiaberto em sede de apelação criminal; 
    b) Após, pelo regular prosseguimento do feito, até julgamento final, com a confirmação da ordem concedida em sede de liminar”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado, limitando-se a deferir parcialmente o pedido liminar, solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente